Tribunal: TJSP
Processo: 2263202-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado em agravo de instrumento – Ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade à pretendida concessão do efeito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2263202-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANA PAULA CORNADO MARTE, são agravados RITA DE CÁSSIA MARTE
DE ARRUDA SAMPAIO e MOACIR NICODEMOS MARTE.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14008
Agravo Interno Cível no 2263202-69.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Ana Paula Cornado Marte
Agravados: Rita de Cássia Marte de Arruda Sampaio e Moacir Nicodemos
Marte
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Agravo interno Decisão monocrática que indeferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
postulado em agravo de instrumento Ausência dos
pressupostos
específicos
de
admissibilidade
à
pretendida concessão do efeito Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática do Relator que indeferiu o pedido de tutela
recursal voltado a (i) determinar “que Rita de Cássia e Moacir sejam
destituídos do cargo de administradores da Palmar, com a nomeação
de administrador judicial para exercer a administração da sociedade,
pelo prazo de 6 meses” (fls. 41); e (ii) “determinar a suspensão da
distribuição de dividendos da Palmar, até ulterior deliberação em
reunião de sócios convocada para o fim específico de discutir a
estrutura de distribuição de dividendos da sociedade” (fls. 42).
A agravante sustenta, em síntese, estarem
presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela recursal,
sobretudo porque, na sua óptica, “a r. decisão agravada não
compreendeu com exatidão os contornos do que se discute na ação
originária” (fls. 03), já que, de um lado, o acordo celebrado no
processo no 1057172-44.2018.8.26.0100 teve como partes os sócios da
empresa Palmar e, de outro, “a ação de onde se origina este recurso é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
movida em interesse da sociedade Palmar e não em defesa do interesse
individual de qualquer dos sócios” (fls. 03). Requereu a reconsideração
da decisão para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao
agravo de instrumento.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 759).
É o relatório.
Prejudicada a retração.
Eis o teor parcial da decisão monocrática
que indeferiu o pedido de tutela recursal, in verbis:
“Diferida
a
verificação
dos
pressupostos
recursais, em sede de cognição sumária não se vislumbram os
pressupostos específicos de admissibilidade à pretendida concessão da
tutela recursal.
Eduardo Talamini e Felipe Scripes Wladeck
escrevem que “os requisitos para a suspensão dos efeitos do ato
recorrido por decisão judicial estão previstos no parágrafo único do
art. 995 que repete, em termos gerais, o que já dispunha o art. 558 do
CPC de 1973, ao tratar da atribuição de efeito suspensivo ao agravo e à
apelação que não o tivesse por força de lei: o risco de dano grave e
irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento
recursal. Basicamente, são os mesmos requisitos postos na disciplina
geral da tutela provisória urgente (art. 300)” (Comentários ao Código
de Processo Civil, vol. 4, coordenador Cássio Scarpinella Bueno, São
Paulo: Saraiva, 2017, p. 306). Mais adiante, tratam do efeito ativo, no
dizer deles, “a própria concessão liminar (i. e., antes do julgamento
final do recurso) da providência negada pela decisão recorrida, uma
vez presentes os mesmos requisitos que autorizariam a concessão do
efeito suspensivo propriamente dito. §No agravo de instrumento, essa
possibilidade, depois de já maciçamente afirmada na jurisprudência,
passou a ser objeto de explícita previsão normativa: confere-se ao
relator o poder para conceder efeito suspensivo ao recurso ou para
'antecipar a tutela' da pretensão recursal (art. 1.019, I que repete
disposição que havia sido inserida no Código anterior, no início dos
anos 2000)” (op. cit., p. 311).
Os requisitos da tutela de urgência (CPC, art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
300), por sua vez, são a verossimilhança do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Sobre a verossimilhança do direito, José
Roberto dos Santos Bedaque ensina que “A alegação será verossímil se
versar sobre fato aparentemente verdadeiro. Resulta do exame da
matéria fática, cuja veracidade mostra-se provável ao julgador...
§Importa assinalar, portanto, que a antecipação deve ser deferida toda
vez que o pedido do autor venha acompanhado de elementos suficientes
para torná-lo verossímil. Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela
provisória, que encontra no campo da probabilidade, é em tese
admissível. Basta verificar o juiz a existência de elemento consistente,
capaz de formar sua convicção do juiz a respeito da verossimilhança do
direito.” E, sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, assevera que “A duração do processo pode contribuir para a
insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados
com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano
marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo
juiz, da regra de direito material... §O risco está relacionado com a
efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao
próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à
duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional,
cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. §O risco a ser
combativo pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela
definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o
espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual
se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional,
destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente
ineficaz... §O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao
atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de
frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano
ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo”
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, coordenador Cássio
Scarpinella Bueno, São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 931/932).
Objetivamente
considerada
a
pretensão
recursal, a controvérsia não prescinde de regular dilação probatória,
tampouco do contraditório, até porque, malgrado a pretensão da
agravante esteja lastreada em suposto descumprimento do acordo
recentemente
homologado
nos
autos
do
proc.
no
1057172-44.2018.8.26.0100 (fls. 33342/33345 daquele feito), “os fatos
alegados pela autora já eram conhecidos na época em que foi celebrado
o acordo e foram considerados na ocasião, não sendo possível, por ora,
reconhecer ter havido o seu descumprimento”.
Ademais, como bem ressaltou o D. Juízo de
origem, “os argumentos da requerente sobre os desvios praticados
pelos requeridos na administração foram por eles rebatidos de forma
específica na sua manifestação, com embasamento, ainda, em vasta
documentação, a gerar dúvida razoável, pois, sobre a ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mesmo dos problemas alegados, demandando o aprofundamento da
instrução” (fls. 781 dos autos de origem).
Ainda que seja relevante a alegação de que “a
quitação com relação aos exercícios anteriores a 2018 não poderia
representar um salvo conduto para que as ilegalidades fossem
novamente praticadas e se perpetuassem no tempo” (fls. 06), parece
claro
que
eventual
descumprimento
do
acordo
judicialmente
homologado nos autos do proc. no 1057172-44.2018.8.26.0100 (fls.
33342/33345 daquele feito) deve ser apurado naqueles autos e não aqui.
Vê-se, então, que as razões expostas pela
agravante,
neste
momento
processual,
não
desautorizam
os
fundamentos em que assentada a r. decisão recorrida, cuja manutenção,
ao menos até o julgamento deste recurso pelo Colegiado, não é
prejudicial ao processo e tampouco ao direito da agravante.
Processe-se, pois, o recurso sem tutela recursal
e sem informações, intimando-se os agravados para, no prazo legal,
responderem.
Julgamento preferencialmente virtual (TJSP,
Resolução no 772/2017).
Após, voltem.
Intimem-se”
(fls.
753/757
do
agravo
de
instrumento).
Todos os argumentos, ora repisados neste
agravo interno, foram analisados e considerados pelo Relator para,
fundamentadamente, processar o agravo de instrumento sem a tutela
recursal.
O
processamento
do
agravo
de
instrumento sem a tutela recursal voltada a (i) determinar “que Rita de
Cássia e Moacir sejam destituídos do cargo de administradores da
Palmar, com a nomeação de administrador judicial para exercer a
administração da sociedade, pelo prazo de 6 meses” (fls. 41); e (ii)
“determinar a suspensão da distribuição de dividendos da Palmar, até
ulterior deliberação em reunião de sócios convocada para o fim
específico de discutir a estrutura de distribuição de dividendos da
sociedade” (fls. 42) é a única medida cabível, até porque o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo Colegiado se avizinha.
Ademais, parece irrelevante que a ação de
origem tenha sido “movida em interesse da sociedade Palmar e não em
defesa do interesse individual de qualquer dos sócios” (fls. 03), já que,
como bem reconheceu o D. Juízo de origem, “os argumentos da
requerente sobre os desvios praticados pelos requeridos na
administração foram por eles rebatidos de forma específica na sua
manifestação, com embasamento, ainda, em vasta documentação, a
gerar dúvida razoável, pois, sobre a ocorrência mesmo dos problemas
alegados, demandando o aprofundamento da instrução” (fls. 781 dos
autos de origem).
O que se verifica, aqui, é a relutância da
agravante em se conformar com o indeferimento do pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que, a toda evidência, é
insuficiente para o provimento deste recurso.
Subsiste,
pois,
a
ausência
dos
pressupostos autorizadores da concessão da tutela recursal.
Ausentes elementos novos e suficientes
para a sua concessão, a decisão recorrida se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator